Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710839-08.2022.8.07.0000 Agravante(s) POLLYANA MERCIO DA SILVEIRA SA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pollyana Mércio da Silveira Sá da contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0701292-84.2022.8.07.0018), indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político distrital a fornecer-lhe, para tratamento do aludido quadro e por tempo indeterminado, o medicamento “Etravirina 100mg”. Em suas razões recursais (ID 34250716), a agravante sustenta, em suma, que seria portadora de doença neurodegenerativa denominada “Ataxia de Friedreich”. Ressalta que, em razão desse quadro clínico, se “locomove com cadeira de rodas e ainda consegue andar com auxílio de um andador, falar e com média dificuldade consegue fazer suas atividades em geral, fato esse que pode ser interrompido, pois a doença esta evoluindo dia após dia, e se a autora não tomar o medicamento que estabiliza a doença”. Diz que “muitas pessoas com essa doença aqui no Brasil, estão tomando o etravirina e estão estabilizando a doença, inclusive eu sito aqui alguns processos judiciais que foram concedidos judicialmente o etravirina”. Relata que a indicação do fármaco para tratamento dessa doença foi realizada por meio de relatório médico detalhado, que demonstraria a suposta aptidão do medicamento para conter a evolução da aludida patologia. Ressalta que, observadas “a agressividade da doença e a necessidade urgente do tratamento, a autora não pode esperar que a decisão se dê em rito ordinário, pois a cada dia que passa sem o medicamento é um dia a menosde esperança de ver a ciência conseguir achar a cura para essa patologia”. Pontua que a Lei n. 14.313/2022 teria afastado a anterior proibição legal de “o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Anvisa" e também "a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento “Etravirina 100mg”, nos estritos termos do relatório médico de ID 34250718, até análise final do presente recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça (ID 120449224). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. De início, convém pontuar, quanto à competência da Vara de origem para analisar o feito, que o e. STF, no julgamento do RE n. 855178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 793), fixou entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. Ainda no aludido precedente, a Suprema Corte assentou que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. A propósito, colha-se a ementa desse julgado: EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Assinaladas essas premissas, é importante assinalar que o Juízo a quo parece, neste instante, competente para analisar o julgar o feito de origem, tendo em vista que o medicamento pleiteado pela autora na petição inicial, e no recurso ora em análise, possui registro na Anvisa sob o n. 1123633910024. Superada, por ora, a questão relativa à competência, convém frisar que é incontroverso nos autos, por ora, que o fármaco indicado à recorrente não possui indicação, em sua bula, para tratamento da patologia que acomete a paciente, denominada “Ataxia de Friedreich”, tratando-se, pois, de prescrição “off-label”. É certo que o art. 19-T, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 8.080/90, ressalva a possibilidade de pagamento, ressarcimento ou reembolso, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de “medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde”. A mesma ressalva é feita em relação “a medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas, nos termos do § 5o do art. 8o da Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999”. Na espécie, contudo, não ressai dos autos, ao menos nesta análise inicial, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde (Conitec) tenha recomendado a administração desse medicamento para tratamento da patologia manifestada pela agravante. Como observado, a princípio, não se encontra devidamente evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, de modo que a eventual obrigatoriedade do fornecimento, pelo Distrito Federal, do aludido fármaco demandará maior aprofundamento probatório, sobretudo no que se refere à avaliação de sua eficácia para tratamento da paciente, com especial destaque para o papel fundamental a ser realizado, na origem, pelo NatJus-TJDFT. Além disso, em relação ao segundo requisito, convém pontuar que o relatório médico apresentado pela recorrente é claro ao apontar que esta já faz uso do fármaco ora vindicado há, pelo menos, 2 (dois) anos (ID 34250718), o que denota sua aptidão, a princípio, para custear esse medicamento até análise mais aprofundada quanto à obrigatoriedade de sua disponibilização gratuita no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, como bem pontuado pelo douto magistrado de origem, não ressai do referido relatório médico a urgência da administração desse medicamento, tampouco risco de morte da agravante ou eventual prejuízo ao tratamento em caso de seu não fornecimento imediato à paciente. Não se verificam, portanto, neste instante, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, de modo que o indeferimento, por ora, da medida liminar vindicada é medida impositiva. Anote-se, por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público, para parecer, considerando a sua intervenção nos autos de origem (ID 120449224, p. 10). Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora